Tribunal: TJSP
Processo: 1014733-60.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. ART. 94, II, DA LEI 11.101/2005. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Necessidade de conjugação de tríplice omissão. Interpretação do art. 94, II da Lei 11.101/05. Nomeação de bens à penhora e depósito de garantia à execução. Prosseguimento da execução. Inobservância da Súmula 48 deste Tribunal de Justiça. Falta de interesse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. ART. 94, II, DA LEI 11.101/2005. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Necessidade de conjugação de tríplice omissão. Interpretação do art. 94, II da Lei 11.101/05. Nomeação de bens à penhora e depósito de garantia à execução. Prosseguimento da execução. Inobservância da Súmula 48 deste Tribunal de Justiça. Falta de interesse processual caracterizada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sucumbência. Vencida, suporta a autora as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Art. 85 do CPC.
Recurso desprovido.